Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇAO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O Código de Processo Civil, embora adote, via de regra, o princípio da sucumbência, não é indiferente ao princípio da causalidade, permitindo, além dos casos previstos no §10 do artigo 85, a aplicação da regra da causalidade também em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios.
2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus respectivos, mediante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Nos casos de resolução do processo sem apreciação do mérito por litispendência, a obrigação pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recai, em regra, sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.